Tribunal: TJDFT
Processo: 0738625-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738625-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JANDYRA SALGADO MAIA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que, nos autos da execução fiscal n. 0748321-73.2021.8.07.0016, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores, nos seguintes termos (ID 239497895, na origem): Trata-se de pedido de redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores, ao argumento que a empresa não exerce atividade comercial no endereço indicado na inicial. É o breve relato. DECIDO. Analisando detidamente os autos, verifica-se que não assiste razão ao exequente, porquanto há, no presente feito, apenas indícios da dissolução irregular da empresa, com a certidão do oficial de justiça que noticia a não localização da pessoa jurídica em seu estabelecimento comercial, ou seja, no endereço cadastrado junto ao Fisco. É cediço que a pessoa jurídica, tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto aos órgãos públicos. Com efeito, manter atualizado o seu endereço junto à Administração Tributária consiste em obrigação acessória do contribuinte, decorrente de legislação tributária, nos termos do art.127 do CTN. Existência semelhante é prevista no Decreto no 9.580/2018 (Regulamento do Imposto de Renda), especialmente em seus artigos 26 e incisos (relacionado à pessoa física) e 202, I, a e b (dirigido especificamente à pessoa jurídica). Porém, como mencionado pelo exequente existem apenas indícios de dissolução irregular pela não localização da empresa no endereço cadastrado na Junta Comercial, ou seja, há uma presunção de fraude e tal circunstância, por si só, não se presta a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa, sem a apuração dos motivos que levaram a empresa a não funcionar naquele endereço e ainda se houve a conduta ilícita do sócio-gerente. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO CONSTANTE DA RECEITA FEDERAL. SÚMULA 435/STJ. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Nos termos da Súmula 435/STJ, "presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente". 2. Todavia, consoante recente entendimento firmado pelo próprio STJ, referido enunciado não pode ser interpretado de modo a atribuir caráter absoluto à presunção de fraude, sendo que a não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Assim, tal circunstância, por si só, não se presta a amparar a desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige a apuração dos motivos para fechamento do estabelecimento, bem como da existência de conduta ilícita do sócio. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 909929, 20150020258086AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/12/2015, publicado no DJE: 7/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INDEFIRO a inclusão do sócio administrador da empresa no polo passivo da execução na condição de corresponsável. Apesar disso, determino a citação da empresa executada na pessoa de seu(s) sócio(s) administrador(es), cujo endereço(s) consta(m) na petição retro. Intime-se. Nas razões recursais (ID 76090302), a Fazenda Pública, ora agravante, pleiteia a concessão da antecipação da tutela, para determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da sociedade Executada, quando da dissolução irregular, até o pronunciamento definitivo deste Tribunal. Argumenta, em suma, que, em razão de a empresa não ter sido localizada em nenhum dos endereços informados pelo DF, constantes do registro fiscal, presume-se que houvera a dissolução irregular da empresa, a justificar o redirecionamento da execução ao sócio administrador à época de tal ato ilícito, nos moldes da Súmula 435 do STJ. Sustenta que a empresa tem o dever legal de manter atualizado seu endereço junto aos órgãos públicos, conforme previsto no art. 127 do CTN e no Decreto no 9.580/2018. Acrescenta que constitui infração à legislação tributária o fato do contribuinte e/ou responsável não cumprir com sua obrigação expressa de comunicar qualquer alteração no seu domicílio tributário ou qualquer outra modificação cadastral, passível de responsabilização solidária em relação aos tributos da pessoa jurídica. Invoca precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, como os Temas Repetitivos no 630, 962 e 981, além da Súmula no 435 do STJ, que estabelece que a empresa que deixa de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, presume-se dissolvida irregularmente, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Alega que, nesses casos, não é exigida a instauração de processo administrativo fiscal, cabendo ao sócio redirecionado o ônus de afastar a presunção de dissolução irregular. Afirma que a certidão do oficial de justiça, que atestou o encerramento das atividades da empresa no endereço fiscal, é suficiente para caracterizar a dissolução irregular e justificar o redirecionamento da execução. Sustenta que a decisão agravada violou o art. 135, III, do CTN e divergiu da orientação vinculante do STJ, ao exigir a apuração prévia da conduta do sócio. Em sede de tutela antecipada recursal, requer o redirecionamento imediato da execução fiscal ao sócio administrador da sociedade executada, diante da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano à Fazenda Pública, considerando o regime da prescrição intercorrente e a situação cadastral da empresa junto à Receita Federal. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, para que seja determinado o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da sociedade executada, com fundamento no art. 135, III, do CTN, na Súmula n. 435 do STJ e nos Temas Repetitivos no 630, 962 e 981. Requer, ainda, a intimação do agravado para apresentação de contrarrazões e a manifestação do Tribunal sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida em execução fiscal, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Preparo dispensado, ante a isenção legal. Recurso tempestivo. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do Art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos Arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, em análise preliminar, vislumbram-se presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela. Reza o artigo 135, inciso III do CTN, serem responsáveis tributários os diretores, gerentes e representantes da pessoa jurídica que tenham cometido ato ilícito (infração de lei) ou violado o contrato social. Todavia, o não recolhimento do tributo, puro e simples, não configura o ato ilícito. É necessária, portanto, a ocorrência de atos com violação do contrato ou da lei. Nesta seara, pontua-se a dissolução irregular da sociedade. Tem prevalecido no Superior Tribunal de Justiça a tese em a dissolução irregular da sociedade é infração à lei e que, por assim ser, deságua na responsabilidade tributária do sócio administrador. Ademais, consoante a súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, o fato de a empresa alterar seu domicílio sem notificação ao fisco habilita a responsabilidade patrimonial dos sócios-administradores. Confira-se: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. Importante frisar que o deferimento de tal pleito é dependente da comprovação de que o sócio indicado pelo exequente detinha função administradora quando do fato gerador do débito, bem como a constatação acerca da dissolução irregular da empresa. Este último requisito instrui-se pelo colecionamento de comprovações de esgotamento patrimonial, o cancelamento do Contrato Social da Executada na Junta Comercial competente, cartão de registro de pessoa jurídica na Receita Federal desatualizado, o comprovado encerramento das atividades empresariais sem a quitação de débitos e, até mesmo, certidão lavrada por oficial de justiça, posto que esse servidor público desfruta de fé pública com presunção de veracidade das informações nela contidas, que verse sobre a não localização da empresa no endereçamento contido na última alteração contratual que se tem notícia. Ademais, em 25/05/2022, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1643944 / SP e outros sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia, restou por firmar a tese do Tema Repetitivo 981, nos seguintes termos: O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN. Nesse sentido, colhe-se julgado da Corte Superior de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que a culpa pela demora na citação do executado deve ser imputada exclusivamente ao Poder Judiciário, que deixou de praticar ato de sua atribuição para a efetivação da citação do executado, não sendo possível o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, conclusão essa em conformidade com entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior. 2. De acordo com a Súmula 435 do STJ, a dissolução irregular da pessoa jurídica devedora constatada por meio de certidão do oficial de justiça em que atestado o encerramento das atividades no endereço informado é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente. 3. Hipótese em que incide a Súmula 7 do STJ, porquanto a verificação da ausência de responsabilidade tributária em razão de dissolução irregular da sociedade empresária depende do exame de provas, providência inadequada em sede de recurso especial. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.237.119/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023.) Cita-se, ainda, recente julgado da 1a Turma Cível, proferido em caso análogo ao presente: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE FUNCIONAMENTO NO DOMICÍLIO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento de execução fiscal ao sócio-gerente da empresa executada PORTOMAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME, sob o fundamento de ausência de elementos robustos que comprovem a dissolução irregular da sociedade. A parte agravante sustenta que a não localização da empresa no endereço constante dos cadastros oficiais legitima o redirecionamento, com base na Súmula 435 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se a não localização da empresa executada no endereço fiscal cadastrado, atestada por certidão do oficial de justiça, constitui fundamento suficiente para autorizar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, à luz da jurisprudência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada do STJ, notadamente por meio do REsp 1.371.128/RS (Tema 630), estabelece que a não localização da empresa no domicílio fiscal registrado constitui indício suficiente de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente. A Súmula 435 do STJ consagra presunção relativa de dissolução irregular quando a empresa deixa de funcionar no domicílio fiscal sem a devida comunicação aos órgãos competentes, hipótese verificada no caso em exame. A certidão emitida pelo oficial de justiça atestando a ausência de atividade empresarial no endereço constante nos cadastros oficiais é elemento idôneo para configurar a presunção de dissolução irregular, sendo desnecessária, neste momento, a demonstração de dolo, fraude ou má-fé do sócio. A inclusão do sócio no polo passivo da execução não implica reconhecimento automático de responsabilidade tributária, que poderá ser contestada por meio dos embargos à execução ou de eventual prova em sentido contrário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A certidão de oficial de justiça que atesta a ausência de funcionamento da empresa no endereço fiscal cadastrado constitui indício suficiente de dissolução irregular, autorizando o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente. A presunção de dissolução irregular, prevista na Súmula 435 do STJ, independe de demonstração de dolo ou fraude, e admite prova em contrário a ser produzida em momento oportuno. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 127. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.371.128/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 12.02.2014 (Tema 630); STJ, Súmula 435; STJ, REsp 906.305/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 01.03.2007; TJDFT, Acórdão 2001071, AI 0700043-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, j. 20.05.2025, DJe 30.05.2025. (Acórdão 2017512, 0729727-54.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025.) No caso em apreço, conforme destacado em recurso (ID 76090302 – Págs. 3 e 4): [...] Inicialmente, foram enviadas notificações postais aos endereços registrados no cadastro da parte executada, sendo o primeiro localizado no SHIS QI 11 Bloco L, Loja 101, Setor de Habitações Individuais Sul, Brasília/DF, CEP 71625-610. No entanto, o Aviso de Recebimento foi devolvido pelos Correios, com a informação de que o destinatário havia se mudado (ID 103942851). Em seguida, foi realizada nova tentativa de citação postal no endereço SHIS QI 07 Bloco D, Loja 16, Setor de Habitações Individuais Sul, Brasília/DF, CEP 71615-570, mas também sem sucesso, constando no AR a anotação de que o destinatário era desconhecido no local (ID 109078695). Além disso, outra correspondência foi encaminhada ao endereço CCSW 1, Apto 415, Lote 05, Setor Sudoeste, Brasília/DF, CEP 70680-150, igualmente devolvida sob a justificativa de que o destinatário havia se mudado (ID 112955475). Não se limitando às tentativas postais, foram expedidos mandados judiciais de citação. Em cumprimento ao mandado, a oficial de justiça certificou, em 10/02/2023, que compareceu ao endereço SHIS QI 07 Bloco D Loja 12-16, Setor de Habitações Individuais Sul, Brasília/DF, CEP 71615-570, não logrando êxito em proceder à citação, pois foi informada que a empresa havia deixado o local há cerca de cinco anos (ID 147941046). Na sequência, em 17/02/2023, outro mandado foi direcionado ao endereço SHIS QI 11 Bloco L, Loja 101, Setor de Habitações Individuais Sul, Brasília/DF, CEP 71625-610, igualmente sem êxito, uma vez que o porteiro do edifício esclareceu que a empresa havia se mudado do local há aproximadamente dois anos (ID 147941046). Também em 23/02/2023, diligência realizada no endereço CCSW 1 Apto 415, Ed. Ferrara, Lote 05, Setor Sudoeste, Brasília/DF, CEP 70680-150 resultou negativa, tendo o funcionário do prédio informado que a executada havia saído dali há seis anos (ID 147941046). [...] Com base nisso, evidencio, ao menos em uma primeira análise, haver elementos suficientes a embasar a caracterização da dissolução irregular da pessoa jurídica executada, nos moldes do Enunciado n. 435 do STJ. Assim, em sede de cognição sumária, reputo presente a probabilidade do direito da Fazenda agravante, bem como a urgência capaz de justificar a concessão da liminar, diante do risco de prescrição intercorrente (prazo de suspensão da execução iniciado já em 2021, conforme decisão de ID 128965068). Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, para determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador da pessoa jurídica executada, até o pronunciamento definitivo deste Tribunal; sem prejuízo de reanálise da questão quanto do julgamento do mérito ou em caso de alteração da situação fática posta nos autos. Comunique-se ao juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator